Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714775-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO MATOS DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO GOMES DE LEMOS FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anselmo Matos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0057857-83.2010.8.07.0001), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com a realização de diligências nos sistemas Sisbajud, inclusive com utilização da modalidade “teimosinha”, Renajud, Infojud e Eridf, para localização de bens penhoráveis da parte executada. Em suas razões recursais (ID 45912489), o agravante aduz que remanesce prazo hábil para a realização das diligências vindicadas antes que se opere a prescrição, em 4/10/23. Alega que “é imprescindível que os prazos prescricionais efetivamente tenham findado, antes de indeferir um pleito de diligências para localização de bens penhoráveis”. Argumenta que o objetivo de cumprimento de sentença é a satisfação do crédito exequendo, de forma célere e eficaz, à luz dos princípios da eficiência e da efetividade da execução. Sustenta que a prescrição intercorrente somente opera quando o exequente não busca a realização de diligências para localização de bens penhoráveis durante o lapso temporal, mostrando-se necessária a demonstração de inércia do credor. Assinala que, “uma vez que o agravante se manifestou no sentido de requerer as diligências necessárias à satisfação do crédito e que tais diligências não foram deferidas pelo Poder Judiciário, é certo que não se pode invocar, de antemão, eventual futura possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente, já que não existe inércia e desídia por parte do agravante, que está buscando a satisfação do crédito, em fiel e estrito cumprimento da lei”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de que sejam promovidas as diligências necessárias ao cumprimento da demanda, visando a expropriação dos bens do agravado”. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para: 3.1 Afastar o entendimento da decisão recorrida acerca da possibilidade de prescrição em 04/10/2023, a fim de reconhecer que não restou caracterizada, de forma alguma, desídia por parte do agravante; 3.2 Determinar a promoção de novas e atuais tentativas de bloqueio judicial de ativos financeiros do agravado, por meio do SISBAJUD, e/ou de veículos, por meio do RENAJUD; 3.3 Alternativamente, em caso de insucesso na penhora de ativos financeiros, solicita-se que seja permitida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio "teimosinha", visando alcançar o valor integral necessário para o cumprimento da execução; 3.4 Por fim, requer-se a realização de penhora via RENAJUD e por meio dos sistemas INFOJUD e ERIDF. Sem preparo, porquanto beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise prévia, própria do momento processual, não se vislumbram os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Para melhor análise da controvérsia, convém registrar que o cumprimento de sentença foi intentado em 2016 e que, em 2017, foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (BacenJud, RenaJud e Eridf), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação integral da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados, em outubro de 2017. No aspecto, consigne-se que foram localizados veículos na consulta via sistema Renajud, conforme ID 80801855 da origem, mas o exequente não realizou as diligências determinadas pelo Juízo de origem, o que acarretou a desconstituição da constrição. Após, em 27/3/2023, o exequente, ora agravante, peticionou aos autos requerendo o prosseguimento do feito e formulou os seguintes pleitos: 1. Novas tentativas de bloqueio judicial de ativos financeiros do Executado, via SISBAJUD, e/ou de veículos, via RENAJUD; 2. Em caso de infrutífera a penhora de ativos financeiros do Executado, via SISBAJUD, possibilite-se a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio “teimosinha”, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução; 3. Requer-se a realização de penhora via RENAJUD e por meio dos sistemas INFOJUD e ERIDF. Ato contínuo, o Juízo de origem indeferiu o pleito, como se observa do teor da decisão agravada a seguir: Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID 80801135), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o processo já foi suspenso, por uma única vez, a contar da publicação da decisão de ID 80801857, publicada em 04/10/2017, durante o qual se suspendeu a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Desse modo, aguarde-se o prazo de um ano da suspensão e mais os de 05 anos determinados pelo Código Civil, a partir do dia 04/10/2017 para verificação da prescrição intercorrente (que ocorrerá em 04/10/2023). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Retornem os autos ao arquivo. I. Com efeito, a despeito do entendimento acerca da ausência de necessidade de comprovação da modificação da situação financeira do devedor, o contexto fático delineado nos autos de origem demonstra diligências já efetuadas e inexistência, de plano, de configuração de urgência da medida vindicada. Assim, afigura-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor e pela própria inércia do exequente no tocante aos veículos anteriormente localizados. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora